Tribunal: STJ
Processo: 5001472-56.2020.8.24.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2176952 - SC(2024/0393126-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA
ADVOGADOS
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JAIRO KIPPER DA ROSA - PR042006
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GIOVANA AUGUSTA CRESTANI
INTERES.
: JOSE CARLOS KONRAD
INTERES.
: MARCIANO RUBEL
INTERES.
: NILSON JOSE CRESTANI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL.
POLUIÇÃO
PELO
LANÇAMENTO
DE
RESÍDUOS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/05/2026
13/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56733490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 44bec614-0921-43b5-b9b6-ec5a5336cfe7

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2176952 - SC(2024/0393126-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA
ADVOGADOS
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JAIRO KIPPER DA ROSA - PR042006
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GIOVANA AUGUSTA CRESTANI
INTERES.
: JOSE CARLOS KONRAD
INTERES.
: MARCIANO RUBEL
INTERES.
: NILSON JOSE CRESTANI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL.
POLUIÇÃO
PELO
LANÇAMENTO
DE
RESÍDUOS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PALMASOLA S A
MADEIRAS E AGRICULTURA ao acórdão proferido pela Sexta Turma, assim
ementado (fl. 978):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO PELO LANÇAMENTO DE
RESÍDUOS.

AUSÊNCIA.
PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO.
SÚMULA 115/STJ.
1. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia completa
de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula 115/STJ.
2. Embora devidamente intimada para regularização da representação
processual – nos termos do

o
parágrafo único, ambos do CPC
art. 76, c/c
art. 932,
–, a agravante não procedeu à juntada da procuração
da cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo regimental. A
procuração juntada posteriormente não tem o condão de suprir o vício verificado
na representação processual, pois ostenta data subsequente à interposição do
recurso. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55824760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2026 14:38:37
Código de Controle do Documento: bc9dfaef-1a06-4df8-b855-8a9448eac60c

Nas razões, a parte embargante aponta omissão quanto à análise da
regularização tempestiva da representação processual. Sustenta que, após o
despacho de fl. 963, houve protocolo de petição e juntada de procuração em
circunstância desconsiderada no acórdão.
10/11/2025,
Pugna, assim, pela supressão do vício apontado e, por conseguinte, pelo
conhecimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade ou
contradição na decisão embargada. Ainda, admite-se o recurso integrativo para
correção de erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022, inciso III,
No caso, não há omissão. O acórdão enfrentou diretamente a matéria,
consignando que, embora a parte tenha sido intimada para regularizar a
representação, não juntou procuração
a cadeia completa de substabelecimentos
e/ou
com poderes ao subscritor do agravo regimental, bem como que a procuração
apresentada à fl. 968 não supre o vício por ostentar data subsequente à
.
interposição do agravo regimental
A insurgência revela dissenso quanto à conclusão adotada, e não ausência
de análise.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se constata das razões dos embargos é a tentativa da
parte embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito: EDcl no HC n.
Ministra
335.663/RS,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55824760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2026 14:38:37
Código de Controle do Documento: bc9dfaef-1a06-4df8-b855-8a9448eac60c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.176.952 / SC
Número Registro: 2024/0393126-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001880620178240017 1880620178240017 50014725620208240017
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA
ADVOGADOS
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JAIRO KIPPER DA ROSA - PR042006
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
INTERES.
: GIOVANA AUGUSTA CRESTANI
INTERES.
: JOSE CARLOS KONRAD
INTERES.
: MARCIANO RUBEL
INTERES.
: NILSON JOSE CRESTANI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O
PATRIMÔNIO GENÉTICO - POLUIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA
Documento eletrônico VDA56707501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:58:23
Código de Controle do Documento: 084bf91e-6178-4947-a8b7-a466fb5b6132

ADVOGADOS
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JAIRO KIPPER DA ROSA - PR042006
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GIOVANA AUGUSTA CRESTANI
INTERES.
: JOSE CARLOS KONRAD
INTERES.
: MARCIANO RUBEL
INTERES.
: NILSON JOSE CRESTANI
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:58:23
Código de Controle do Documento: 084bf91e-6178-4947-a8b7-a466fb5b6132